Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-87.2018.8.11.0022
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000027-87.2018.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 627.866.521-20 (RECORRENTE), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
Recurso Inominado: 1000027-87.2018.8.11.0022

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE PEDRA PRETA

Recorrente(s): MARIA APARECIDA DOS SANTOS

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 07/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE CERTIDÕES DE CRÉDITO – AÇÃO PROPOSTA PELA ESPOSA DO FALECIDO – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR CONDIÇÃO DE INVENTARIANTE E EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – TESE DE LEGITIMIDADE PARA DEMANDAR SOZINHA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE LEGITIMIDADE ATIVA – AÇÃO EM NOME PRÓPRIO – CERTIDÕES DE CRÉDITO EM NOME DO FALECIDO – ILEGITIMIDADE ATIVA – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO – LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS – ILEGITIMIDADE ATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Isso porque, em se tratando de certidões de créditos em nome do falecido e sendo fato incontroverso que há outros herdeiros, inexiste legitimidade ativa da esposa falecida, sozinha, para propor a ação de cobrança, notadamente em razão da falta de anuência dos demais herdeiros e da comprovação da condição de inventariante. Com isso, legalmente o espólio somente pode ser representado pelo inventariante. A legitimidade é do espólio e não da esposa, ainda mais sem anuência dos demais herdeiros.

Infere-se, portanto, que somente o espólio possui legitimidade para demandar em juízo devidamente representado por seu inventariante, nos termos do artigo 75, VII, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por MARIA APARECIDA DOS SANTOS, esposa do falecido JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual extinguiu o feito por ilegitimidade ativa, pois não tem legitimidade para propor ação de cobrança de certidões de crédito em nome do servidor público falecido, legitimidade esta que é do espólio, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, RECONHECE-SE de ofício a ilegitimidade ativa da parte AUTORA, e, por consequência, JULGA-SE EXTINTO a presente demanda, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que é
pensionista
do falecido Instituidor e credor da certidão de crédito trabalhista junto ao Estado de Mato Grosso, de modo que possui legitimidade ativa para a cobrança de certidões de crédito.

Alegou que “a
Lei Nacional nº 6.858, de 1980

que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares”, bem como que “está sobejamente comprovado nos autos que a Autora/Recorrente é a única
pensionista
do
“de cujus”
e, portanto, detentora da
legitimidade ativa ‘
ad causam’”.

Argumentou que “o artigo 1º da Lei n.º 6.858, de 1980, combinado com o artigo 1º do Decreto n.º 85.845, de 1981, conferem legitimidade aos herdeiros habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares para pleitearem em juízo quaisquer valores devidos ao servidor falecido, dispensando a abertura de inventário ou habilitação de todos os sucessores”, bem como que “a jurisprudência consolidou-se no sentido de que a habilitação de todos os sucessores na forma da lei civil em ações tendo por objeto o pagamento de valores não recebidos em vida por servidor
somente é exigível na falta de dependentes habilitados à pensão
”.

Sustentou que “a

viúva

Autora/Recorrente, na

qualidade de pensionista do extinto servidor

(
ver id 11705881
), está legalmente autorizada a pleitear o pagamento do resíduo alusivo as

certidões de crédito”, de modo que a sentença deve ser anulada e aplicada a teoria da causa madura para julgar procedente a pretensão inicial”.

Não houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso

O Ministério Público, por meio do ofício 87/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

V O T O R E L A T O R
VOTO

Colendos pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que não se está na presente ação buscando direitos previdenciários ou trabalhistas diretos e depositados em conta ou a serem pagos, mas créditos materializados em certidão de crédito emitido pela fazenda pública.

O magistrado de origem, em sentença, reconheceu a ilegitimidade ativa da parte promovente, conforme fundamentos que cito na íntegra:

No id. 31053532, a parte autora fora intimada a se manifestar da comprovação quanto a sua condição de inventariante, bem como esclarecer acerca da existência de demais herdeiros já que na certidão de óbito acostada, não há menção se o “de cujus” deixou ou não filhos.

No id. 31813533, a autora se manifestou informando que não houve inventario e que não há a necessidade de habilitação dos demais filhos.

Pois bem.

Conforme consta no id. 31813530, o de cujus deixou filhos, sendo eles: SUELI APARECIDA SANTOS – EDIMIRSON VIEIRA DOS SANTOS e VALDIR VIEIRA DOS SANTOS – ou seja, filhos maiores e capazes que também são herdeiros.

A Requerente mesmo intimada, não comprovou sua legitimidade ativa e/ou renúncia dos demais herdeiros.

É dever da parte trazer aos autos documentos mínimos/necessários a comprovar sua legitimidade, mas se quedou inerte.

Assim, sem maiores delongas, é inconteste que a requerente não comprovou sua legitimidade para representar o espólio de JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS, nos termos dos artigos 75, VII c/c 778, §1º, inciso II, do CPC.

Nestes termos, segue jurisprudência:

(...) pretensão de cobrança das verbas salariais supostamente devidas ao falecido servidor, por envolver direito patrimonial de interesse do acervo hereditário, deve ser exercida pelo espólio. (TJMG, Apelação 1.0082.08.006502-0/002 0065020-68.2008.8.13.0082 (1), Rel. Des.(a) Moreira Diniz, DJ 12/02/2014).

Assim, considerando que a legitimidade ativa é pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo a ser conhecida de ofício ou a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, VI, §3º e 354 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, RECONHECE-SE de ofício a ilegitimidade ativa da parte AUTORA, e, por consequência, JULGA-SE EXTINTO a presente demanda, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Com efeito, evidencia-se dos autos que a parte promovente fora intimada para comprovar sua condição de inventariante e se manifestar quanto a existência de outros herdeiros, tendo se manifestado pela inexistência de inventário e pela desnecessidade de habilitação dos demais herdeiros.

A despeito dessa manifestação, não comprovou eventual renúncia e insistiu na sua legitimidade ativa, razão que não lhe assiste.

Isso porque, em se tratando de certidões de créditos em nome do falecido e sendo fato incontroverso que há outros herdeiros, inexiste legitimidade ativa da esposa falecida, sozinha, para propor a ação de cobrança, notadamente em razão da falta de anuência dos demais herdeiros e da comprovação da condição de inventariante. Com isso, legalmente o espólio somente pode ser representado pelo inventariante. A legitimidade é do espólio e não da esposa, ainda mais sem anuência dos demais herdeiros.

Infere-se, portanto, que somente o espólio possui legitimidade para demandar em juízo devidamente representado por seu inventariante, nos termos do artigo 75, VII, do Código de Processo Civil:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

[...]

VII - o espólio, pelo inventariante;

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRENDAMENTO RURAL VERBAL. POSTERIOR CONTRATO ESCRITO COM GENITOR DO AUTOR. PROPOSITURA DE INVENTÁRIO ENVOLVENDO A ÁREA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SER O AUTOR TITULAR EXCLUSIVO DA ÁREA.
AUTOR NOMEADO INVENTARIANTE. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE.
ILEGITIMIDADE ATIVA PARA DEMANDAR EM NOME PRÓPRIO
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71006663769, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 25-04-2017)

CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AÇÕES. CRT.
LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULAR REPRESENTAÇÃO
. POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO, DE OFÍCIO. Cuidando-se de pedido de ressarcimento dos valores despendidos pelo de cujus, a título de participação financeira, a legitimidade ao pleito é do espólio, mormente em se verificando a presença da cônjuge, como representante processual do espólio.
Todavia, não comprovada a representação do requerente, por representação do espólio, mediante certidão de inventariante, tampouco a anuência de outros possíveis herdeiros, pois sequer a certidão de óbito veio aos autos, impõe-se a extinção do feito, por ilegitimidade ativa
. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível, Nº 71004494761, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em: 02-10-2013)

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021